Tribunal: STF
Processo: Rcl 86054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Neto do Prado Souza para garantir a autoridade da decisão proferida no Inquérito — Inq. 4.435 AgR-quarto/DF contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pelo delito de corrupção ativa, na forma majorada (art. 333, parágrafo único, do Código Penal — CP). Segundo a hipótese acusatória, ele teria oferecido ao corréu João Baka Filho, durante a sua campanha eleitoral e antes de assumir o mandato de prefeito de Paranaguá/PR, vantagem indevida, no período eleitoral do ano de 2004, a fim de garantir a futura contratação do grupo SP ALIMENTAÇÃO para fornecimento de merenda escolar no município de Paranaguá/PR.



    Expõe que, após o regular trâmite da ação penal, sobreveio sentença condenatória, que impôs ao reclamante a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Interposto recurso de apelação, a 2ª Câmara Criminal do TJPR rejeitou as preliminares arguidas e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em seus exatos termos.



    Irresignada, interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos.



    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento. 



    Interpôs, também, agravo em recurso extraordinário, ao qual neguei provimento. Está pendente de julgamento o respectivo agravo regimental (ARE 1.570.279/PR).



    Argumenta que a competência para apuração de crimes eleitorais e conexos é atribuição exclusiva da Justiça Eleitoral, nos termos dos arts. 109, IV, e 121 da Constituição; art. 35, II, do Código Eleitoral; e art. 78, IV, do Código de Processo Penal — CPP, e que o Supremo Tribunal Federal sedimentou a sua jurisprudência, por ocasião do julgamento do Inq. 4.435/DF, no sentido da competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os demais delitos que a ele forem conexos.



    Entende que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para a definição da competência da Justiça Eleitoral, de modo que a violação desse entendimento torna possível o uso da reclamação constitucional a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário.



    Sustenta a presença de diversos elementos concretos, documentados nos autos, que apontam com segurança a competência material exclusiva da Justiça Eleitoral para processar e julgar a ação penal de origem, o que indicaria o descumprimento do paradigma invocado. 



    Afirma que o próprio Ministério Público se manifestou sobre a provável ligação dos fatos narrados na inicial com possível crime eleitoral, havendo expressa menção na sentença de que haveria forte indício de que a posterior contratação pública da empresa SP ALIMENTAÇÃO estaria intimamente ligada às anteriores doações eleitorais não oficiais empregadas na campanha eleitoral do prefeito do Município de Paranaguá/PR, sobremaneira porque as duas ofertas de pagamento imputadas ao reclamante “teriam sido dedicados à campanha para ocupação do cargo de Prefeito Municipal de JOSE BAKA FILHO R$ 40.000,00, divididos em duas parcelas de R$ 20.000,00, oferecidas em 26/08/2004 e 28/09/2004”.



    Sustenta a existência de fartos e abundantes elementos concretos que demonstram a existência de conexão teleológica e probatória (art. 76, II e III, CPP) dos crimes de corrupção com crimes eleitorais, notadamente o de falsidade ideológica eleitoral (“caixa dois”), tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, a evidenciar a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a ação penal. 



    Conclui que:



     [...] verificada a competência da Justiça Eleitoral para conhecer do contexto apresentado nos presentes autos, haja vista a inelutável conexão com crime de "Caixa 2", tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, verifica-se a nulidade de todos os atos decisórios, nos termos do art. 567, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 21).



    Alega, assim, que o fundamento para a concessão da medida liminar reside na iminência da certificação do trânsito em julgado, o que poderá ensejar o início da execução da pena imposta por juízo manifestamente incompetente.



    Ao final, requer:



    a) Com fundamento no art. 70, §2º, do RISTF, que a presente Reclamação Constitucional seja distribuída ao Ministro André Mendonça, sucessor do eminente Ministro Marco Aurélio de Mello, relator do INQ 4435/DF; 



    b) O conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja reconhecido o descumprimento do entendimento com eficácia transcendente firmado por ocasião do julgamento do quarto agravo regimental no INQ 4435/DF, no que tange à competência da Justiça Eleitoral para processar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos; 



    c) Por fim, que reconheça a nulidade das decisões proferidas pela emérita Justiça Comum Especial, notadamente a r. sentença condenatória e o v. acórdão que confirmou a condenação – ora reclamado – com a consequente remessa dos autos à Justiça Especializada Eleitoral (doc. 1, p. 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO O INQ. 4435. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 77, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I – preservar a competência do tribunal;



    II– garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Inicialmente, anoto que o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante sustenta o descumprimento do Inq 4.435 AgR-quarto/DF, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, dos quais não fez parte o reclamante.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. 



    1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida no julgamento do Inq 4.435-AgR-quarto, no qual se fixou a tese de que compete à Justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. No presente caso, o ato reclamado foi explícito ao afastar a competência da Justiça eleitoral para análise do feito, uma vez que não fora colhida qualquer prova da prática de ilícito eleitoral. De modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 49.981 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/5/2022).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento do Inq. 4435-AgRquarto-QO/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que firmou a compreensão de que a Justiça Eleitoral é competente para o processamento de feitos em que há conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. 



    3. Não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Precedentes. 



    4. Ressalte-se, ainda, que não há qualquer menção na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a eventual crime eleitoral. 



    5. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão competente para conhecer e julgar originariamente habeas corpus que repute como ato coator decisão de Tribunal de Justiça Estadual. 



    6. Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    7. Agravo interno desprovido (Rcl 55.960 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 53.186 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os delitos imputados à recorrente, em razão da suposta conexão dos fatos ilícitos com crimes eleitorais. 



    III. Razões de decidir 



    3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 



    4. A competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais exige indícios concretos da prática de ilícitos eleitorais, o que não se demonstra nos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo a que se nega provimento (Rcl 79.828 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).



    Ademais, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, é possível constatar que não foi imputado nenhum crime eleitoral ao reclamante, ao qual o crime de corrupção ativa pudesse ser conexo, de maneira a atrair a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento do crime comum, além do crime eleitoral.



    Com efeito, o TJPR limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para manter a sentença que condenou o reclamante pelo crime de corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, combinado com o art. 29, ambos do CP).



    Ao julgar o Inq 4.435 AgR-quarto/DF, paradigma apontado como violado, o Supremo Tribunal Federal assentou a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.



    Eis a ementa do referido julgado:



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal (Inq 4.435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2019).



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer ministerial:



    [...]



    Na situação em exame, o Tribunal reclamado, por ocasião do julgamento da apelação criminal (fls. 6334/6361) não analisou o tema da competência eleitoral, tema que surgiu, apenas, nas alegações centrais levantadas pela defesa nos recursos excepcionais interpostos posteriormente (Recurso Especial e Recurso Extraordinário). Nesse passo, no curso da tramitação do feito não houve qualquer elemento concreto da existência de crime eleitoral que justificasse a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.



    Constata-se no acórdão reclamado que, o reclamante, João Neto do Prado Souza, foi condenado tão somente pelo crime de corrupção ativa, na forma majorada, como incurso nas sanções do artigo 333, caput e parágrafo único, c/c o art. 29, à pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 129 dias-multa.



    Evidencia-se que, a acusação, amparada em elementos fáticos reconhecidos no acórdão, baseou-se no fato de que o reclamante, na qualidade de lobista do Grupo SP ALIMENTAÇÃO, ofereceu vantagem indevida ao então candidato a Prefeito de Paranaguá/PR, JOÃO BAKA FILHO, durante sua campanha eleitoral de 2004, no valor de R$ 80.000,00, a ser pago em duas parcelas, com o objetivo de cooptar o futuro prefeito e garantir a futura contratação do grupo para o fornecimento de merenda escolar no município. O acórdão confirmou a negociação do pagamento de propinas, com a finalidade de influenciar a contratação das empresas do grupo.



    Assim, na verdade, não houve, contra o reclamante, imputação de crime eleitoral. Portanto, não há qualquer afronta ao mencionado precedente vinculante. Na verdade, a defesa pretende a reforma da decisão do Tribunal, revelando o propósito de substituir a via recursal convencional, prática inadmissível na Suprema Corte.



    Verifica-se que, o paradigma trazido na Reclamação envolve situação diversa daquela aqui apresentada, porque ali há dupla imputação criminal ao agente: uma processada no juízo comum, e outra no juízo eleitoral. Nesses casos, havendo conexão, os feitos devem seguir na Justiça Eleitoral (doc. 77, pp. 4-5).



    Dessa forma, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. direito processual penal e eleitoral. falta de aderência estrita. agravo desprovido. 1. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do INQ 4.435/DF AgR QO. 2. Inobservância de aderência estrita, uma vez que os Agravantes foram julgados e condenados pela prática de crime de responsabilidade (DL 201/67) e por terem incidido em condutas vedadas (Lei 9.504/94), não havendo imputação de crime eleitoral. 3. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4 . Agravo regimental não provido (Rcl 60.725 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2023 — grifei).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator